Tribunal: TJMT
Processo: 1022708-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022708-49.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), THABATA OLMEDO MENDES - CPF: 044.251.181-70 (RECLAMANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 9ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A Reclamação somente será admitida nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nº 1022708-49.2020.8.11.0000

RECLAMANTE:
THABATA OLMEDO MENDES

RECLAMADO:
JUÍZO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Processo na Origem: 1007743-97.2019.8.11.0001

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL
nº 1022708-49.2020.8.11.0000
proposta por
THABATA OLMEDO MENDES
, com o objetivo de obter a reforma do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 1007743-97.2019.8.11.0001.

DECISÃO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
: Acórdão proferido pela e. 1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais, que no Recurso Inominado nº

1007743-97.2019.8.11.0001, reconheceu de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e julgou extinto o processo proposto por THABATA OLMEDO MENDES em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
cujo objeto era a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, referente a não aplicação de uma bolsa no percentual de 36% na mensalidade do curso de odontologia, porque possuía financiamento estudantil público (FIES) na proporção de 100%.

A decisão monocrática recorrida havia julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, referente a não aplicação de uma bolsa, no percentual de 36%, por possuir financiamento estudantil público (FIES)..

Sustenta que o acórdão impugnado diverge de orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado das Súmulas 150, 224 e 254, que pacificou o entendimento de que o Juizado Especial tem competência para analisar ações em que o autor é beneficiário do FIES, porque o ente federal não tem interesse na lide.

Afirma que a jurisprudência também é pacífica em relação à competência da Justiça Estadual.

Ao final, pede o provimento desta Reclamação e a reforma do acórdão impugnado, a fim de ser reconhecida a competência do Juizado Especial para julgar o feito.

O magistrado prolator da decisão prestou informações, e ressalta que há interesse jurídico do Ente Público Federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais (ID 66931494 - Pág. 1/15).

Contestação da beneficiária do acórdão impugnado, no ID

65388497 - Pág. 1, pugna, preliminarmente, pela extinção da Reclamação por inadequação da via eleita. Alternativamente, requer a improcedência da Reclamação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça asseverou a falta de interesse público ou social a ensejar a intervenção do Ministério Público (ID 70481454 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL
nº 1022708-49.2020.8.11.0000
proposta por
THABATA OLMEDO MENDES
, com o objetivo de obter a reforma do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso no Recurso Inominado nº 1007743-97.2019.8.11.0001.

DECISÃO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
: Acórdão proferido pela e. 1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais, que no Recurso Inominado nº

1007743-97.2019.8.11.0001, reconheceu de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e julgou extinto o processo proposto por THABATA OLMEDO MENDES em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
cujo objeto era a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, referente a não aplicação de uma bolsa no percentual de 36% na mensalidade do curso de odontologia, porque possuía financiamento estudantil público (FIES) na proporção de 100%.

A decisão monocrática recorrida havia julgado improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Sustenta que o acórdão impugnado diverge de orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado das Súmulas 150, 224 e 254, que pacificou o entendimento de que o Juizado Especial tem competência para analisar ações em que o autor é beneficiário do Fies, porém este não tem interesse na lide.

Afirma que a jurisprudência também é pacífica em relação à competência da Justiça Estadual.

Busca a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida no acórdão, a fim de ser reconhecida a competência do Juizado Especial para julgar o feito.

A regra contida no inciso IV, do art. 988, do CPC, dispõe que:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de
enunciado de súmula vinculante
e de
precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
.

IV – garantir a observância de
acórdão
proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
."

Do mesmo modo, a
Resolução nº. 3, de 07 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que a Reclamação perante o Tribunal de Justiça Estadual tem cabimento nos casos em que a decisão da Turma Recursal contrariar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidada em julgamento de demanda repetitiva ou enunciado de Súmula
, bem como para garantir a observância de seus
precedentes
, proferidos
nas mesmas circunstâncias
. Vejamos:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
”.

Observa-se, portanto, que a Reclamação somente será admitida nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
desde que consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça
, o que não se verifica na hipótese.

Neste sentido, vejamos a recente decisão do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 12 DO STJ, DE 14.12.2009. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA QUE NÃO TRATA DE SÚMULA DO STJ, OU DE JULGADO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3º DA LEI 12.153/2009. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.

RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A Resolução 12 do STJ, de 14.12.2009, atinente às decisões dos Juizados Especiais Estaduais Comuns, não prevê Reclamação contra acórdão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.
É inviável converter a presente Reclamação, aqui julgada incabível, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência previsto no art. 18, § 3.º da Lei 12.153/2009, haja vista que a parte autora aponta como paradigmas apenas
acórdãos oriundos das Turmas do STJ
, ao passo que a hipótese legal de cabimento se refere à
jurisprudência plasmada em súmula, ou submetida ao rito do art. 543-C do CPC
.

5. Precedentes: Rcl 22.033/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2015; EDcl na Rcl 11.940/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.8.2013.

6. Embargos de Declaração opostos pelo particular recebidos como Agravo Interno, o qual se nega provimento" (STJ, EDcl na Rcl 11.959/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2018).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. AÇÃO OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM PRECEDENTE DESTA CORTE JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1.- A expressão "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" constante no art. 1º da Resolução nº 12, deve ser
interpretada em sentido estrito
, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja,
apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos
(CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008). (Rcl 3.812/ES, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12.12.12).

2.- No caso, cinge-se a controvérsia a examinar se a conclusão do Acórdão da Turma Recursal Estadual, ao aplicar a prescrição do art. 205 do CC/2002 (10 anos) em ação de restituição de valores pagos na edificação de redes elétricas rurais, estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no julgamento, pela Segunda Seção, do REsp 1.249.321/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16.4.13, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3.- O precedente colacionado não guarda similitude fática com a situação em análise, já que nele decidiu-se acerca do prazo para a restituição de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, no qual a concessionária se obrigou a restituir ao consumidor as quantias investidas pelo seu valor histórico, motivo pelo qual se aplicou o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, ao passo que, no caso vertente, a Turma Recursal reconheceu como direito pessoal a obrigação, por ser originária de contrato de doação, fixando o prazo decenal estabelecido no art. 205 do referido diploma legal, o que inviabiliza o conhecimento da Reclamação.

4.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg na Rcl 15.274/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 14/03/2014) (Grifei)

Neste passo, a jurisprudência do STJ a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação é
apenas a relativa a direito material, consolidada em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos
.

No presente caso, em que pese se verificar a divergência apontada entre o acórdão impugnado e acórdãos paradigma do Superior Tribunal de Justiça, em
nenhum destes foi proferida decisão sobre a competência ou não da Justiça Estadual para casos semelhantes, seja em jurisprudência consolidada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou mesmo em enunciados das Súmulas do STJ
.

As
súmulas 150, 224 e 254,
suscitadas pela reclamante como base para a sua tese recursal, versam sobre casos em que haja decisão da Justiça Federal sobre a existência ou não de interesse jurídico federal (súmula 150/STJ); a exclusão do ente federal do feito e declínio à Justiça Estadual (súmula 224/STJ) e decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual o ente federal (súmula 254/STJ), porém nenhuma dessas situações se verifica no presente feito.

Assim, verifica-se que a Reclamante se utiliza da Reclamação como sucedâneo recursal, ante o seu inconformismo com o acórdão proferido pela e. Turma Recursal Estadual, o que se mostra inviável pela via eleita, razão pela qual a presente Reclamação não deve ser conhecida.

Neste sentido já decidiu esta Corte:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - INDEFERIMENTO LIMINAR - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão monocrática que indefere liminarmente a reclamação constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, do STJ”. (STJ, Ag 93401/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (Grifei)

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1.
A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil
.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado”. (Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (Destaquei)

Assim, a conclusão a que chegou o acórdão proferido na Turma Recursal não contrariou decisão da Justiça Federal sobre haver ou não interesse jurídico de ente federal no caso, tampouco houve o declínio da competência para o Juízo Estadual ou mesmo reexame de decisão proferida pelo Juízo Federal.

Verifica-se, também, que a decisão objurgada concluiu pela incompetência do Juizado Especial para julgar ações nas quais se busca a restituição de valores relativos a descontos não concedidos a alunos beneficiário do FIES e tal tema não foi objeto de análise em recurso repetitivo ou de súmula no STJ.

Mister se faz ressaltar que não cabe por meio da Reclamação a análise de eventual injustiça na interpretação dada pela Turma Recursal à questão em tela, porque a reclamação não pode servir de sucedâneo recursal.

Com estas considerações,
não se conhece da presente Reclamação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021